Tribunal: TJMT
Processo: 0056913-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056913-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (APELANTE), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (APELANTE), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (APELANTE), PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.975.412/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA VERBAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – FATO NÃO COMPROVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ,
“o requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.”
(AgInt no AREsp n. 909.416/GO). Assim,
“não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte [...] fica inerte, nada requerendo."
(AgInt no AREsp n. 1.389.140/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/5/2020).

2- A condição é conceituada como
“cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”
(art. 121, CC) e nada obsta que se dê de forma verbal; todavia, para que seja reconhecida deve ser devidamente comprovada. Alegada pelo Autor, compete a ele o ônus da prova (art. 373, I, CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0056913-71.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
BR Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da empresa
PAMJET Cartuchos Remanufaturados Ltda. – ME
e de
Paulo César Lemes
, que propôs Reconvenção.

Os pedidos formulados pela Autora/Apelante foram julgados improcedentes e a decisão que concedeu parcialmente a liminar foi revogada; de conseguinte, a Recorrente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor a causa.

O pedido reconvencional formulado por Paulo César Lemes foi acolhido e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que na petição inicial requereu a produção de prova testemunhal; todavia, o Juiz singular sequer analisou seu pedido.

Assim, ao argumento de que a testemunha arrolada na petição inicial tem conhecimento dos fatos e que é de suma importância a sua oitiva, requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a instrução processual.

No mérito, argumenta que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador sentenciante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual almeja a reforma do
decisum
, a fim de que seja declarada a inexistência do crédito representado pelos cheques, condenando os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do protesto indevido.

Contrarrazões na Pág. 203 do Id. 123736013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que atua na gestão e negócios imobiliários, intermediando compras e vendas de imóveis e que o Recorrido Paulo César é cliente antigo, realizaram alguns negócios e, na última negociação, o Apelado pagou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por meio do cheque n.o 900971, emitido pela empresa Fenix Centro Comercial de Informática – ME, sacado pela Caixa Econômica Federal.

Sustentou que o cheque foi devolvido por insuficiência de saldo (motivo 11) e, para quitar o débito, o Apelado propôs que a empresa Autora/Apelante vendesse o imóvel que adquiriu da pessoa jurídica M Fernandes Coelho de Souza e Cia. Ltda. – ME, situado no loteamento denominado Jardim Novo Horizonte, em Várzea Grande-MT, matriculado sob o n.o 87.894 e que ainda permanecia em nome da alienante, haja vista que o Requerido/Apelante não tinha providenciado a transferência da titularidade no Registro de Imóveis.

Argumentou que o Instrumento de Autorização para Fins de Transferência de Imóvel lhe autorizou a venda e transferência do apartamento para a quitação do débito e o imóvel deveria ser vendido pelo preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), de modo que o Requerido/Apelado teria saldo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegou que para dar celeridade à negociação, entregou ao Recorrido 10 (dez) cheques-caução, cada qual no valor de R$ 5.000,000 (cinco mil reais), os quais deveriam ser sacados ou compensados depois da efetiva venda do bem.

Seguiu alegando que se esforçou para vender o imóvel; todavia, até o ajuizamento da demanda não havia logrado êxito e, se não bastasse, o Apelado descumpriu o acordo, pois endossou os cheques para quitar dívidas pessoais sem qualquer relação com o negócio e, por esse motivo, em 03/08/2015, sustou todos os cheques por desacordo comercial.

Aduziu que, em 16/10/2015, dois daqueles cheques foram protestados no 4.o Serviço Notarial de Cuiabá pela empresa PAMJET Cartuchos Remanufaturados Ltda. – ME.

Asseverou que o protesto é indevido e fruto de ato ilícito cometido pelo Apelado.

Formulou pedido liminar para o cancelamento do protesto. No mérito, requereu a confirmação da decisão e a condenação do Requerido/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Julgador.

Antes da citação a Autora/Apelante emendou a petição inicial, incluiu a empresa PAMJET Cartuchos Remanufaturados Ltda. – ME. no polo passivo da lide e formulou pedido de declaração de inexigibilidade dos 10 (dez) cheques.

Paulo Cesar Lemes apresentou Contestação e Reconvenção. Admitiu que, de fato, devia R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a empresa Autora/Reconvinda; contudo, para quitar a dívida lhe transferiu o imóvel matriculado sob o n.o 87.894, do 1.o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, pelo preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e, por esse motivo, a empresa lhe repassou os 10 (dez) cheques, cada um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Argumentou que a tese de que o pagamento dos títulos estava condicionado à venda do imóvel não se sustenta, tanto que não há qualquer instrumento contratual que condiciona o saque/compensação/endosso dos cheques à venda daquele bem. Ressalva que algumas cártulas sequer foram pós-datadas.

Aduziu, portanto, que a sustação dos títulos é que constituiu de ato ilícito, de modo que a Autora/Reconvinda é que deveria ser condenada ao pagamento de indenização.

Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva; argumentou que não há provas dos fatos constitutivos do direito alegado e insurgiu-se quanto ao pedido indenizatório.

Requereu, caso rejeitada a preliminar, que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes e acolhido o pleito reconvencional, condenando a Reconvinda/Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consubstanciado pelos cheques que juntou aos autos.

A empresa PAMJET Cartuchos também apresentou Contestação e requereu a improcedência dos pedidos autorais, sob os argumentos de que o protesto foi legítimo e de que não praticou qualquer ato ilícito.

Intimadas para manifestar quanto à produção de provas, as partes deixaram o prazo transcorrer
in albis
.

Conforme relatado, os pedidos formulados pela Autora/Apelante foram julgados improcedentes e acolhido o pleito reconvencional do Recorrido. Assim, a Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescido de juros e correção monetária, além de arcar com as verbas de sucumbência da ação principal e reconvencional.

A Recorrente suscita
preliminar de cerceamento de defesa
sob a tese de que na petição inicial requereu a produção de prova testemunhal; todavia, o Juiz singular não analisou seu pedido.

Assim, ao argumento de que a testemunha arrolada na petição inicial tem conhecimento dos fatos e que é de suma importância a sua oitiva, requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a instrução processual.

Sem maiores delongas, a prefacial não comporta acolhida, pois de acordo com a orientação pacífica do STJ,
“não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.”
(REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Para melhor compreensão:
“O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.”
(AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/2/2017). Assim,
“não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte [...] fica inerte, nada requerendo."
(AgInt no AREsp n. 1.389.140/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/5/2020).

Neste caso, conforme exposto, as partes foram intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem quais provas pretendiam produzir, com a ressalva de que deveriam estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e o que objetivavam comprovar, de modo a justificar sua adequação e necessidade.

E mais: no despacho o Julgador fez constar expressamente que o silêncio ou o protesto genérico seriam interpretados como anuência ao julgamento antecipado.

O prazo decorreu sem qualquer manifestação da Apelante (Pág. 8, Id. 123736012).

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito
, a Recorrente argumenta que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador sentenciante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual almeja a reforma do
decisum
, a fim de seja declarada a inexistência do crédito representado pelos cheques, e os Recorridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do protesto indevido.

De leitura do que foi até aqui exposto, é fácil a conclusão de que a controvérsia reside na condição para o pagamento das 10 (dez) cártulas emitidas pela Apelante.

Com efeito, é incontroverso que o Recorrido devia R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para Apelante e que ele (Apelado), embora não constasse no registro imobiliário como proprietário do imóvel localizado no Loteamento Jardim Novo Horizonte, em Várzea Grande-MT, era titular desse bem, e transmitiu o direito de transferência daquele imóvel para a Recorrente que, por sua vez, emitiu e entregou ao Recorrido 10 (dez) cheques, cada qual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Todavia, a Apelante alega que os cheques foram dados a título de caução e que não poderiam ser sacados/compensados até a venda do imóvel pelo preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), motivo pelo qual sustou o pagamento das cártulas e entende que o protesto de 02 (dois) cheques foram indevidos; em contrapartida, o Apelado sustenta que, para liquidar a dívida de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), autorizou a transferência do imóvel para a Recorrente pelo preço certo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e que o valor excedente deveria ser quitado por meio dos cheques; contudo, acabou sem receber o saldo remanescente, porque a Apelante sustou o pagamento.

O artigo 121 do Código Civil traz o conceito de condição e, de acordo com o dispositivo, ela é
“cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”

A Apelante alega que o pagamento dos valores estampados nas cártulas estava condicionado à venda do imóvel pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e, embora nada obste que a condição suspensiva seja ajustada verbalmente, para que seja reconhecida deve haver prova de que essa de fato, era a vontade das partes.

Nesse escopo, não se pode olvidar que de acordo com a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil cabe ao Autor provar fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Assim, competia à Apelante comprovar a existência da cláusula verbal suspensiva do pagamento dos cheques; todavia, não passou do terreno das meras alegações.

Com efeito, em que pese às alegações da Apelante, não há qualquer indício de prova que indique que a Recorrente e o Apelado Paulo César, anuíram em subordinar o efeito do negócio jurídico, compensação dos cheques que totalizam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a evento futuro e incerto, venda do imóvel pelo preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Esse fato, aliado às características próprias dos cheques, que constituem de ordem de pagamento à vista e submetem-se aos princípios do direito cambiário: cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, imperiosa a manutenção da sentença recorrida, pois o valor é devido ao Recorrido e o protesto legítimo, já que a Recorrente sustou os pagamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados pelo Julgador singular tanto na Ação quanto na Reconvenção para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022